Tribunal: TJES
Processo: 5002946-84.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-84.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PREVENÇÃO. AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA RELATIVA PRORROGADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES em face do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, em razão da controvérsia sobre qual dos dois deve processar e julgar a ação de extinção de condomínio com pedido de arbitramento de aluguel ajuizada por Geraldo Magela de Faria. O juízo suscitado recusou-se a receber os autos, argumentando que a demanda repete o objeto de ação anterior, já extinta, e que, com isso, a competência não lhe seria mais atribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo — o da 4ª Vara ou o da 6ª Vara Cível de Serra/ES — é competente para processar e julgar a ação de extinção de condomínio com pedido de arbitramento de aluguel, diante da existência de ações conexas e da extinção anterior de uma delas sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A distribuição da ação nº 5006201-37.2024.8.08.0048 à 6ª Vara Cível de Serra/ES, em 01/03/2024, gera a prevenção daquele juízo, nos termos do art. 59 do CPC, por ter sido a primeira demanda relativa à controvérsia entre as partes.

2. A posterior distribuição da ação nº 5008081-64.2024.8.08.0048 à 4ª Vara Cível de Serra/ES, em 18/03/2024, que possui caráter continente por abranger dissolução condominial, arbitramento e cobrança de aluguéis, ali processada até a sentença extintiva sem resolução de mérito, acarretou a prorrogação da competência relativa daquele juízo.

3. A ação objeto do presente conflito (nº 5013341-25.2024.8.08.0048) deve ser processada perante o juízo que teve a competência prorrogada, nos termos do art. 286, II, do CPC, pois repete partes, causa de pedir e alguns pedidos, configurando a prorrogação da competência por prevenção.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a competência relativa, como a fixada por prevenção, é suscetível de prorrogação quando não arguida oportunamente, conforme entendimento firmado no REsp 1.298.252/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1. A prorrogação da competência relativa se configura quando a ação continente é processada até a prolação de sentença, ainda que sem resolução de mérito.

2. O juízo prevento é competente para processar ações conexas ou continentes, mesmo que não tenha sido o primeiro a receber demanda sobre parte da controvérsia.

3. A extinção sem resolução de mérito não desfaz a prevenção já consolidada, conforme o art. 286, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 56 a 59 e 286, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.298.252/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2012, DJe 14.08.2012.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002946-84.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES

SUSCITADO
: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES

RELATORA DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
contra o
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
, acerca da competência para o julgamento da ação de extinção de condomínio com pedido de arbitramento de aluguel ajuizada por Geraldo Magela de Faria, processo nº 5013341-25.2024.8.08.0048.

O Juízo suscitante (id. nº 12407968) sustenta que a presente ação deve ser reunida ao processo nº 5006201-37.2024.8.08.0048, por haver continência entre ambas, uma vez que compartilham as mesmas partes, causa de pedir e pedido semelhante, sendo a primeira mais abrangente.

Argumenta que, por ter sido a ação contida (5006201-37.2024.8.08.0048) ajuizada anteriormente (em 01/03/2024), compete ao juízo suscitado julgar ambas, por força do disposto nos arts. 56 a 58 do CPC.

Reforça que o ajuizamento de nova ação (5008081-64.2024.8.08.0048), julgada extinta em 07/05/2024, não tem o condão de alterar o juízo prevento, que permanece sendo o da 6ª Vara Cível de Serra/ES, daí porque é incompetente para o julgamento e suscita o conflito negativo de competência, diante da recusa do juízo prevento em receber os autos.

Já o Juízo suscitado (id. nº 12407968) afirma que a presente demanda repete objeto de outra anteriormente ajuizada, de nº 5008081-64.2024.8.08.0048, já extinta por sentença. Destaca que, mesmo diante de retificação feita pela parte autora quanto ao juízo de prevenção, reconhece-se a preexistência de múltiplas ações com base nos mesmos fatos: a dissolução de condomínio e cobrança de aluguéis.

Informa que, diante da extinção sem resolução de mérito da ação anterior (5008081-64.2024.8.08.0048), e da ausência de conflito previamente instaurado, os autos foram devolvidos à 4ª Vara Cível de Serra/ES, por aplicação do art. 286, II, do CPC. Por isso, entende que não lhe cabe a competência para julgar o feito.

Muito bem. Inicialmente, a parte autora da ação em curso no primeiro grau, Geraldo Magela de Faria, ajuizou ação de extinção de condomínio em face de Milca Maria Nunes, com base na existência de um imóvel comum, adquirido durante união estável entre 1993 e 2006. Tal relação foi dissolvida por acordo homologado judicialmente em 2007.

O imóvel em questão, situado na Rua Santa Catarina, nº 285, bairro São Geraldo, Serra/ES, é ocupado exclusivamente pela citada requerida desde então, impedindo o autor de exercer sua posse sobre o pavimento térreo, que lhe foi destinado judicialmente.

Dito isso, ao examinar o presente conflito de competência, foi possível observar que o ajuizamento da ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, sob o nº 5006201-37.2024.8.08.0048, conferiu prevenção à 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos termos do art. 59 do CPC, pois seu registro ocorreu em 01.03.2024.

Tal circunstância tornou o citado juízo prevento para processar ações conexas ou continentes que versem sobre dissolução de condomínio, ainda que de escopo mais amplo.

Ocorre que, com o manejo da ação nº 5008081-64.2024.8.08.0048, distribuída em 18.03.2024 à 4ª Vara Cível de Serra/ES, revestida de caráter continente, por abranger simultaneamente a dissolução condominial, o arbitramento de aluguel e a cobrança de aluguéis, tornou-se prevento o referido juízo.

Digo isso porque, como houve processamento da ação continente na 4ª Vara Cível de Serra/ES, culminando em sentença sem resolução de mérito proferida em 07.05.2024, evidente a prorrogação da competência relativa naquele juízo.

Assim, eventuais novas ações judiciais propostas pelas mesmas partes, com igual causa de pedir e similares pedidos devem ser processadas perante o juízo prevento, qual seja, o da 4ª Vara Cível de Serra/ES (art. 286, II, CPC), sendo justamente esse o caso do processo nº 5013341-25.2024.8.08.0048, objeto do presente conflito de competência.

Sobre o tema, calha citar o entendimento do Colendo STJ:

[...] A competência por prevenção é relativa e sujeita, por isso, a preclusão, se não arguida oportunamente [...] (REsp n. 1.298.252/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012).

Por tais fundamentos,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
para processar e julgar a ação de extinção de condomínio com pedido de arbitramento de aluguel ajuizada por Geraldo Magela de Faria, processo nº 5013341-25.2024.8.08.0048.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)